Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-48.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Embargante que não cumpriu requisitos contratuais necessários à obtenção do benefício - Vícios de contradição e omissão apontados no aresto - Inexistência – Fundamentação suficiente - Ausência de objetivo de integração – Via imprópria para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Embargante que não cumpriu requisitos contratuais necessários à obtenção do benefício - Vícios de contradição e omissão apontados no aresto - Inexistência – Fundamentação suficiente - Ausência de objetivo de integração – Via imprópria para infringência – Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001336-48.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SHEILA DE OLIVEIRA DAMACENA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados UNIESP S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL IRINEU EVANGELISTA DE
SOUZA - BARAO DE MAUA e ORGANIZAÇÃO SULSANCAETANENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 3352
2/5
CSA
Embargos de Declaração Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Sheila de Oliveira Damacena Almeida
Embargdos: Uniesp S/A, Instituto Educacional Irineu Evangelista de Souza - Barao
de Maua e Organização Sulsancaetanense de Educação e Cultura Ltda.
Comarca: Santo André - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Edmundo Lellis Filho
Número de origem: 1001336-48.2019.8.26.0554
VOTO No 3352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório
Prestação de serviços
educacionais Programa “Uniesp Paga” Embargante que não
cumpriu requisitos contratuais necessários à obtenção do benefício
- Vícios de contradição e omissão apontados no aresto -
Inexistência Fundamentação suficiente - Ausência de objetivo de
integração
Via imprópria para infringência
Embargos não
acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sheila de
Oliveira Damacena Almeida contra acórdão que, nos autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de Uniesp S/A e outros, ao negar
provimento ao seu recurso de apelação, assim o fez para manter sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial somente para condenar as rés,
solidariamente, a entregar à autora um “tablet” ou “netbook” similar àqueles entregues aos
seus demais alunos, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de conversão em
perdas e danos pelo valor equivalente.
Sob alegação de que o aresto padece de vícios de contradição e
omissão, insiste a embargante nos mesmos argumentos deduzidos nas razões do apelo para
justificar o acolhimento total da pretensão inicial. Busca também o prequestionamento da
matéria discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 3352
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e isento de custas.
Resposta da parte embargada a fls. 11/13.
É o relatório.
2. Anote-se, inicialmente, que os embargos de declaração destinam-
se à integração do julgado e não a sua substituição.
O acórdão vergastado expôs de maneira clara e objetiva, com
suficiente fundamentação, as razões de decidir no tocante ao não cumprimento pela
embargante dos requisitos exigidos contratualmente para obtenção do programa de
financiamento estudantil almejado, não havendo que se falar, pois, em contradição ou
omissão. Confira-se:
“(...) Defende a recorrente a abusividade da referida cláusula, na
medida em que não estabeleceu com clareza o critério a ser adotado,
isto porque no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)
a nota estipulada numa escala de 1 a 5 é aquela dado ao curso, ao passo
que individualmente os alunos recebem nota numa escala de 0 a 100.
Neste sentido, argumenta a recorrente que seu curso obteve nota 3 no
exame, de forma que teria atingido o respectivo critério avençado.
A referida cláusula contratual, no entanto, não pode ser reputada
abusiva, na medida que estabeleceu critério claro e objetivo relativo à
nota mínima exigida no exame. Exigiu-se desempenho mínimo de 60%
da prova (média mínima de 3, numa escala de 1 a 5), constando
expressamente que se referia ao desempenho individual do estudante, e
não do curso como um todo.
A recorrente obteve no exame 58,4 pontos, que, numa escala de 1 a 5
resulta em 2,92 pontos, ou 58,4%, abaixo, portanto, do patamar mínimo
exigido. Sendo assim, não tendo cumprido integralmente as exigências
contratuais, a apelante não faz jus ao benefício almejado. (...).”. (cf. fls.
274/275 do acórdão)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 3352
4/5
CSA
Corte de origem apreciado todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não
há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP - Rel.
Ministra. LAURITA VAZ - DJ 28.11.05, p. 333).
A referida Corte Superior também já se posicionou reiteradamente
no seguinte sentido: “Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido” (EDcl
no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Os embargos de declaração voltados ao prequestionamento também
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Vale destacar que vários julgados do Colendo Supremo Tribunal
Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento
explícito, desde que a questão jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597
AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE
585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp
134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP,
Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97).
Na mesma conformidade:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013)
Tem-se, assim, que a recorrente não apontou qualquer falha que
autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a rediscussão da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554/50000 - Voto no 3352
5/5
CSA
controvertida, o que demonstra que o seu recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de declaração
não constituem meio apto para se obter reforma do julgado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego acolhimento ao
presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator